Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-30.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar que o réu tinha ciência da origem espúria do celular que estava negociando, inviável o acolhimento das teses defensivas de absolvição e desclassificação. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo da Defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu na espécie.